Tribunal: TJBA
Processo: 0313776-79.2013.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0313776-79.2013.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: Alcídio de Freitas Araújo Defensor Público: Danilo Mattos Fernandes RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotora de Justiça: Semiana Cardoso Procuradora de Justiça: Áurea Loepp ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO QUE PRONUNCIOU O RECORRENTE PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL. 1.PEDIDO DE DESPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITUOSA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA EM JUÍZO. TESTEMUNHA RELATA QUE, AO SOCORRER A VÍTIMA, ESTA INDICOU O ORA RECORRENTE E SEU IRMÃO, CUJA PUNIBILIDADE FOI EXTINTA EM RAZÃO DO ÓBITO, COMO O AUTORES DO CRIME CONTRA A VIDA IMPUTADO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RECORRENTE. NO IUDICIUM ACCUSATIONIS NÃO SE EXIGE A HIGIDEZ DO ACERVO PROBATÓRIO ESSENCIAL À FORMAÇÃO DO JUÍZO DE CERTEZA NECESSÁRIO PARA A CONDENAÇÃO. A APRECIAÇÃO DO MERITUM CAUSAE NOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA, RAZÃO PELA QUAL, HAVENDO PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA, IMPÕE-SE A MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. 2. PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS PERTINENTES AO MOTIVO FÚTIL E AO EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. NÃO ACOLHIMENTO. INDICATIVO DE QUE A AÇÃO SE DESDOBROU A PARTIR DE DESAVENÇA ENTRE A VÍTIMA E O ACUSADO, OCORRIDA EM UM BAR. ALÉM DISSO, O MODUS OPERANDI DELITIVO CONSISTIRIA NO DISPARO DE ARMA DE FOGO, DE INOPINO, QUANDO A VÍTIMA TRANSITAVA EM UMA MOTOCICLETA, INVIABILIZANDO A POSSIBILIDADE DE DEFESA. 3. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E, NO MÉRITO, IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0313776-79.2013.8.05.0080, em que figuram como recorrente Alcídio de Freitas Araújo e como recorrido MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, nos termos do voto da Relatora.